Tribunal: TJES
Processo: 0001195-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-42.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. JUROS DE OBRA. DIREITO DE ABATER VALORES JÁ PAGOS. RECURSO PROVIDO
.

1. Realizado o pagamento espontâneo, por parte da construtora, de valor relativo a atraso na entrega do imóvel, assiste razão a ela em ver abatido esse
quantum
do total da condenação imposta na sentença, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002531-82.2019.8.08.0038

APELANTE:

MARIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

em face da sentença de fls. 248/254v., integrada pela decisão de fls. 262/263, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Serra nos autos da ação ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a ilegalidade das cobranças de juros de obra e determinar seu reembolso, bem como condenou a recorrida ao pagamento de indenização referente à inversão da cláusula penal, a ser calculada em sede de liquidação de sentença.

A apelante em razões de fls. 266/270 sustenta ter realizado pagamento de R$10.169,12 (dez mil, cento e sessenta e nove reais e doze centavos) em favor da apelante, nos termos da cláusula contratual que previa indenização por atraso na entrega das chaves, não sendo tal fato comunicado ao juízo, razão pela qual requer a respectiva compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em síntese, trata-se de ação ordinária na qual a recorrida informa ter firmado contrato de compra e venda de imóvel, cuja previsão de entrega era em 31/01/2020. Entretanto, as chaves apenas foram disponibilizadas em 11/01/2021.

O pleito inicial foi julgado parcialmente procedente, sendo declarada a ilegalidade da cobrança de juros de obra cobrados no período de atraso, bem como restou condenada a construtora ao pagamento de indenização referente à inversão da cláusula penal.

E, conforme dito, no presente recurso a apelante informa que a recorrida não noticiou ao juízo o recebimento do importe de R$10.169,12 (dez mil, cento e sessenta e nove reais e doze centavos), a título de acordo celebrado entre as partes, referente à cláusula contratual que previa indenização por atraso da entrega das chaves, devendo ser realizado o pertinente abatimento ao
quantum
devido.

Pois bem.

Realizado o pagamento espontâneo por parte da construtora, assiste razão à apelante em ver subtraído do valor da condenação o referido montante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. JUROS DE OBRA E TAXA SATI INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ASSEGURAR O DIREITO DE ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS. SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Emerge dos autos que o contrato trazia previsão de entrega das chaves em 31/08/2019, e ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 dias (27/02/2020), a construtora só veio a entregar as chaves em 30/12/2020, dez meses depois. 2. Escorreita a sentença que reconhece o atraso e a responsabilidade de indenizar os prejuízos causados pela Requerida MRV à Requerente entre 27/02/2020 a 30/12/2020. 3. Quanto aos “juros de obra” ou “taxa de evolução de obra”, agiu com acerto o magistrado a quo, eis que decidiu no sentido da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1729593/SP (Tema nº 996), pelo qual, “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” 4.
O fato de ter sido realizado pagamento espontâneo por parte da Construtora de valores em favor do consumidor não enseja a perda do objeto da pretensão, entretanto, autoriza o abatimento dos referidos valores da condenação imposta.
5. Sentença reformada para assegurar o abatimento. Recurso conhecido e provido em parte. Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001187-65.2021.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para assegurar à apelante o direito de proceder a compensação nos termos supra, que deverá ocorrer em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.